Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC E 1.196 DO CC. INEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido formulado na inicial em razão de o autor não lograr comprovar o efetivo exercício de sua posse sobre o imóvel. 1.1. Em seu recurso, o autor almeja a concessão da tutela de urgência recursal, suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, e no mérito pede a reintegração da posse do imóvel aduzindo ser o legítimo possuidor do bem pois, embora tenha sido desocupado pelo inquilino, o imóvel teria sido ocupado indevidamente pelo requerido.
2. Da tutela de urgência recursal – afastada. 2.1. A juntada aos autos de Instrumento Particular de Compra e Venda do Imóvel subscrito pelo autor transmitindo a propriedade do bem a terceiro, o qual posteriormente formalizou um segundo contrato cedendo os direitos sobre o imóvel ao requerido, afastam a probabilidade do direito afirmado pelo apelante relacionado a suposta “demonstração inequívoca de que o apelante é o proprietário legal do imóvel”.
3. Da nulidade da sentença – afastada. 3.1. Indicando ausência de fundamentação do julgado, o apelante se insurge na verdade quanto a regularidade do negócio jurídico e respetiva quitação do contrato, questões relacionadas ao mérito da lide, sendo descabida a sua análise em sede de preliminar. 3.2. De outro lado, a sentença estabeleceu de forma clara as razões que levaram à improcedência da demanda, concluindo não ter o autor comprovado a efetiva posse sobre o imóvel que ampare a pretensão de ser reintegrado na posse do imóvel. Sendo certo que a valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pelo apelante não conduz, por evidente, à ausência de fundamentação.
3. De acordo com os autos, o apelante não demonstrou o efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel, tampouco logrou comprovar eventual ato ilício que tenha resultado na perda da posse, além de questionar a regularidade de negócio jurídico do qual sequer participou, formalizado entre o requerido e terceiro. 3.1. Havendo inadimplência do comprador na primeira alienação do imóvel, tal fato não repercute na posse do requerido, decorrente de segunda transação do bem, devendo o credor buscar a quitação do contrato em ação própria ou comprovar eventual vício na formalização da avença, o que não restou demonstrado nos autos. 3.2. A inadimplência do comprado do imóvel não pode servir de justificativa para anular o negócio jurídico seguinte, formalizado entre aquele comprador inadimplente e o requerido.
4. Destarte, não demonstrados os requisitos legais para a proteção possessória, não se pode acolher o pedido de reintegração na posse formulado pela apelante, nos termos dos artigos 561 do CPC e 1.196 do CC.
5. Apelo improvido.